Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-27.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CASA BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU QUE O RECORRIDO FOI BENEFICIÁRIO DO NEGÓCIO RECONHECIDO COMO FRAUDULENTO NOS AUTOS DA AÇÃO No 1000815 -52.2021.8.26.0128 – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CASA BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU QUE O RECORRIDO FOI BENEFICIÁRIO DO NEGÓCIO RECONHECIDO COMO FRAUDULENTO NOS AUTOS DA AÇÃO No 1000815 -52.2021.8.26.0128 – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTROU SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*